Tribunal: TJBA
Processo: 8055514-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055514-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOILSON DA SILVA PACHECO e outros Advogado(s): JULIANA SILVA CONCEICAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL JUSTIFICADO. FUNDADAS SUSPEITAS. CONTEXTO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA E FRACIONAMENTO DAS DROGAS (11,184KG DE MACONHA EM MAIS DE 1.800 PORÇÕES). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 11,184 kg de maconha, fracionados em mais de 1.800 porções. O Juízo de primeiro grau homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. A defesa alega: (a) nulidade da prisão por violação de domicílio; (b) ausência de fundamentos concretos para a custódia; (c) suficiência de medidas cautelares diversas. 2. O ingresso em domicílio é admitido, mesmo sem mandado judicial, quando amparado em fundadas razões, em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas (CF/1988, art. 5º, XI; STF, Tema 280). 3. A situação fática — ronda ostensiva, motocicleta em atitude suspeita, dispersão de grupo de indivíduos, ingresso rápido de dois conduzidos em residência deixando portão aberto e visualização de material compatível com embalagens de drogas — configura fundadas razões que legitimaram o ingresso policial em situação de flagrante delito de crime permanente. 4. A prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (11,184kg de maconha) e pelo fracionamento em milhares de porções. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 6. As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes diante do risco concreto à ordem pública. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8055514-10.2025.8.05.0000, em que figura como paciente JOILSON DA SILVA PACHECO, e como impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto condutor.